Tribunal: TJES
Processo: 0002191-64.2016.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002191-64.2016.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS AURELIO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002191-64.2016.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS AURELIO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ROBSON ALLEGRETTO SCARDINI - ES12427-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 302 DA LEI 9503/97. ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho incólume a sentença de primeira instância. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002191-64.2016.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS AURELIO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ROBSON ALLEGRETTO SCARDINI - ES12427-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Dos autos extrai-se que o réu foi condenado pelos seguintes fatos:

[...] “Consta do incluso inquérito policial, que no dia 17 de maio de 2013, por volta das 11h10min, na BR 101, KM 437,8, nesta cidade e Comarca, o denunciado praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Narra o caderno investigatório que, no dia dos fatos, o denunciado conduzia o veículo Iveco / Daily, placa AUT-2514, momento em que perdeu o controle do mesmo e ficou sem estabilidade, saindo da pista e adentrando no acostamento do lado direito.

Revelam os autos que o denunciado, após perder o controle do veículo, invadiu o mato e, ao deparar com uma árvore, reduziu o veículo para não chocar-se com ela, retornando para a pista e, sem conseguir controlar o veículo, foi em direção a uma carreta, ocasião em que acionou os freios e virou o volante para a direita, fazendo uma conversão em 180º.

Consta, ainda, que com a manobra, a vítima Jorge da Rocha Pereira, que conduzia um veículo Santana, placa LBX-4906, colidiu na parte traseira do veículo conduzido pelo denunciado, vindo a óbito.

Autoria e materialidade incontestes”. [...]

Diante de tais circunstâncias, foi o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 302 da Lei 9503/97, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Busca a defesa a absolvição por ausência de provas.

Ao me debruçar sobre os autos, entendo desprovida a tese defensiva.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“[...]; que o veículo caminhão seguia em sentido a Vitória e o veículo Santana ia em sentido ao Rio de Janeiro, que o motorista do caminhão informou que seu veículo ‘perdeu a traseira’ saindo da pista e ao retornar rodou invadindo a contramão, colidindo com o veículo Santana”. (Depoimento do PRF Luciano Loyola da Costa, na esfera policial – às fls. 31).

Em juízo, o PRF Luciano Loyola confirmou as declarações prestadas na esfera policial.

Assim, resta inconteste a autoria e materialidade dos fatos, não havendo que se falar em absolvição.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.